Tribunal: STF
Processo: RE 1574610
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 18, fls. 1-2): 



    “EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CF/1988. TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1033 DO STF PARA EVENTUAL O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM UNIDADE PRIVADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo qualquer ente federado ser acionado individualmente para fornecimento de tratamentos médicos ou cirúrgicos pelo SUS. 



    2. A tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF não afasta a legitimidade passiva isolada de qualquer ente da federação, tampouco obsta a atuação jurisdicional para compelir o cumprimento imediato do dever constitucional à saúde. 



    3. A eventual repartição de encargos entre os entes deve ser resolvida pela via administrativa própria, sem prejuízo do direito do cidadão à prestação de saúde eficaz e tempestiva.



    4. Embora o leading case do Tema 1033 do STF trate do ressarcimento de despesas pela utilização de serviços privados por força de ausência de vaga na rede pública, sendo evidente o distinguishing, já que não há hospital privado sendo compelido a prestar o serviço, é pertinente a aplicação por analogia do Tema 1033 do STF como parâmetro razoável de pagamento. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração (Docs. 20 e 21), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ANAYL CORREA DE ANDRADE CHPARRO aponta violação aos arts. 23, II, e 196, da Constituição Federal, bem como ao estabelecido no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral. 



    Alega que o acórdão recorrido aplicou indevidamente a tese fixada no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral ao caso concreto, cujo debate não trata de ressarcimento ao SUS por planos de saúde, mas de cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público para fornecimento de procedimento cirúrgico.



    Sustenta que “o Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal originou-se da ação na qual o Distrito Federal questiona a ação de cobrança realizada por empresa privada operadora de plano de saúde quanto ao pagamento de internação em UTI hospitalar determinada por força de decisão judicial, que se deu em entidade privada ante a inexistência de leitos disponíveis no SUS, não sendo aplicado ao caso concreto”, uma vez que, “no caso, o hospital particular não está sendo compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos” (Doc. 25, fl. 5).



    Assevera que “a ordem judicial em que se pugna o cumprimento refere-se a cumprimento de obrigação de fazer direcionada aos entes públicos, sob pena de sequestro de valores. E somente no caso do descumprimento da tutela, deverá ser realizado o sequestro em valor suficiente ao cumprimento da obrigação de fazer por iniciativa do credor às expensas do devedor, sendo então necessária a constrição no importe equivalente ao menor orçamento apresentado, posto que nenhum hospital particular aceitará realizar o procedimento por menos do que o orçamento fornecido” (Doc. 25, fl. 6).



    Por fim, salienta que “caso haja descumprimento da obrigação pelo ente público, conduzindo à prestação da obrigação por Hospital particular, o ressarcimento pelo serviço prestado não fica vinculado à Tabela do SUS (Tema 1033/STF), pois se assim fosse, estaria incentivando o ente público a não cumprir a obrigação em hospital público do qual tem ingerência, para assim ter uma contraprestação módica, sendo privilegiado em sua condenação” (Doc. 25, fl. 9).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 29).



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 5):



    “IV - DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL 



    O Recurso Extraordinário questiona a aplicação indevida do Tema 1.033 do STF em um caso de cumprimento de sentença para fornecimento de cirurgia, e não de ressarcimento por serviços privados prestados a pacientes do SUS. O acórdão recorrido interpretou erroneamente o Tema 1.033, que trata especificamente de ressarcimento, e não se aplica ao caso concreto. A controvérsia tem relevância jurídica e transcende o interesse das partes, atingindo outros jurisdicionados. Assim, está presente a repercussão geral, requisito necessário para o conhecimento do recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral (RE 666.094, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2022), esta CORTE fixou a seguinte tese de julgamento:



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    No caso sob análise, o Tribunal de origem destacou que se trata de hipótese distinta; contudo, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu pela aplicação do mesmo critério (adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde) para o eventual custeio do tratamento do paciente perante rede privada, em caso de falta de prestação do serviço diretamente pela rede pública.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 18, fls. 12-13):



    “A par dessa minuciosa explanação, observa-se que o leading case se refere ao ressarcimento de unidade privada de saúde que, em razão da ausência de vaga na rede pública, foi compelida por decisão judicial ao atendimento de paciente em hospital privado às expensas do Poder Público. Discute-se, no RE 666094, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    Ocorre que, na hipótese em apreço, há evidente distinguinshing a ser feito, já que nenhum hospital particular está sendo compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos. 



    A ordem judicial em discussão determinou que fosse realizada a cirurgia preferencialmente na rede pública, sem excluir a possibilidade de se realizar na rede particular. 



    Não obstante o evidente distinguinshing, considerando que inexiste parâmetros legal apto a nortear o ressarcimento de valores para aquelas hipótese em que se faz necessário o bloqueio de verbas ante ao descumprimento da obrigação de fazer atinente à efetivação de tutela específica de fornecimento pelo poder público de procedimento cirúrgico, entendo que o tema em discussão (TEMA 1033) oferece solução razoável ao determinar a observância da tabela de valores fixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 



    Por esse motivo, deve ser reformada a sentença no ponto em que deixou de aplicar o TEMA 1033, passando a aplicá-lo por analogia, já que é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em decorrência da inexistência de outra orientação legal ou mesmo jurisprudencial.



    4. Dispositivo 



    Ante o exposto: 



    - conheço do recurso interpostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul e dou-lhe parcial provimento tão somente para reformar a sentença de modo a constar a necessidade de aplicação por analogia do Tema 1033 do STF em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em decorrência da inexistência de outra orientação legal ou mesmo jurisprudencial para o caso de descumprimento da obrigação específica pelo ente público.”



    Verifica-se, portanto, que não houve ofensa ao estabelecido por esta CORTE no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, já que o próprio Tribunal de origem entendeu se tratar de hipótese distinta, assim como sustenta a parte recorrente.



    A controvérsia do presente Recurso Extraordinário, portanto, refere-se à discordância em relação à solução conferida pelo Tribunal de origem ao caso, ao estabelecer, no caso concreto, o critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde para o eventual custeio do tratamento do paciente perante rede privada, em caso de falta de prestação do serviço diretamente pela rede pública.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que embora as razões do extraordinário indiquem violação aos arts. 23, II, e 196, da CF/1988, não demonstram, de forma clara, de que forma teria ocorrido a alegada violação. Tal circunstância leva à incidência, ao caso, do óbice da 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, uma vez que inexiste controvérsia jurídica relativamente à distinção entre o caso concreto e o paradigma (Tema 1033), já que tanto o acórdão recorrido quanto o RE sustentam a distinção, verifica-se que a pretensão da parte recorrente limita-se à revisão da solução conferida pelo Tribunal de origem ao caso concreto, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.576.237, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2025; e RE 1.550.835, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025, transitado em julgado em 26/8/2025, esta última assim ementada:



    “Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA RG Nº 1.033. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve a aplicação da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como critério de ressarcimento para serviços de saúde prestados por hospital a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o Tema RG nº 1.033. 



    2. A recorrente buscou a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.033 ao caso, sob o argumento de que a tese se refere a ressarcimento por serviços de urgência e emergência prestados por unidades privadas, e não à situação em que a cirurgia é solicitada para a rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. Alegou, ainda, que a aplicação do referido tema viola os artigos 196 e 199 da Constituição. 



    3. Em primeira instância, foi determinada a apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, com base no Tema RG nº 1.033. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão em agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração opostos, reafirmando a aplicação do referido tema. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.033, que trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, é aplicável ao caso concreto, notadamente quando o pedido principal é a realização de cirurgia pela rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Na decisão recorrida, manteve-se a aplicação do Tema RG nº 1.033. O reexame da argumentação da recorrente, acerca da qualificação do serviço médico, demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ademais, mesmo que superado o referido impedimento processual, a interpretação do Tema RG nº 1.033 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma sua aplicação a casos de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente